Tribunal: TJMT
Processo: 1058707-89.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058707-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO CLEMENTINO CARNAUBA - CPF: 880.980.101-63 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1058707-89.2022.8.11.0001.

Origem: Terceiro
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: LUCIANO CLEMENTINO CARNAUBA
.

Embargado:
BANCO BMG S.A.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/10/2023
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e deu-lhe parcial provimento para
afastar a complexidade acolhida na mesma, e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – SAQUE DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA EXTINTIVA – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA VERSÃO DA PARTE AUTORA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A incompetência deste Juízo merece ser afastada, na medida em que não se vislumbra a necessidade de produção de prova pericial contábil. E, estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3º do Código de processo Civil/2015.

Em que pese alegue ter procedido com o cancelamento do cartão de crédito em 2016, verifica-se que as faturas colacionadas pela Recorrida acusam a existência de saques em datas posteriores, o que refuta o término da relação, mesmo com a indicação de protocolo de atendimento pelo consumidor.

Ademais, muito embora os saques que o autor defende não ter solicitado tenham ocorridos em abril de 2018 e março de 2020, inclusive com a disponibilização do numerário na conta deste, o mesmo só veio a se insurgir no ano de 2022, o que afasta a verossimilhança em suas alegações dado ao considerável transcurso de tempo.

Desta feita, a improcedência da demanda é medida a se impor no presente caso.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

A matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, uma vez que o juízo indeferiu todos os pedidos iniciais.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado e reapreciação da matéria, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023